Tribunal: TJPA
Processo: 0018248-68.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018248-68.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOLAR HOLDING S/A, MAXXIM NORTE LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO FORMAL. CDA NULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Execução fiscal proposta pelo Estado do Pará visando a cobrança de ICMS exigido por antecipação, sem substituição tributária. A executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a inconstitucionalidade da cobrança à luz do Tema 456 do STF. A sentença reconheceu a nulidade da CDA por vício de origem, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a validade da exceção de pré-executividade para questionar a constitucionalidade da cobrança;
(ii) a legalidade da exigência do ICMS antecipado sem substituição tributária, com base em decreto estadual;
(iii) a aplicabilidade do Tema 456 do STF;
(iv) e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandam dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A CDA em análise está fundada na cobrança antecipada de ICMS em operações interestaduais, sem substituição tributária, com base no art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530/89 e no Decreto nº 4.676/01.
5. O STF, ao julgar o Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), fixou que a antecipação do ICMS sem substituição tributária para momento anterior ao fato gerador exige lei formal específica.
6. A norma estadual utilizada não atende ao critério da legalidade estrita, razão pela qual a exigência tributária é inconstitucional, e a CDA dela derivada é nula.
7. A sentença corretamente extinguiu a execução fiscal, com base no art. 487, I, do CPC.
8. É devida a verba honorária em exceção de pré-executividade acolhida, conforme entendimento consolidado no Tema 421 do STJ, mesmo em execução fiscal não embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“É inconstitucional a exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária com base exclusiva em norma infralegal ou lei genérica, por violação ao princípio da legalidade estrita, conforme fixado pelo STF no Tema 456.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0018248-68.2016.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0018248-68.2016.8.14.0040,
ajuizada em face de
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Na origem, o processo foi instaurado para cobrança de crédito tributário referente ao ICMS antecipado. A parte executada, ora apelada, opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução são nulas, pois fundamentadas em exação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral (RE 598.677/RS), que exige lei em sentido estrito para instituição do tributo.

O Estado, por sua vez, apresentou manifestação contrária à exceção, defendendo a legalidade da cobrança, sustentando a ausência de previsão legal para o uso da Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal, e requerendo o prosseguimento do feito.

Em sentença, o juízo a quo acolheu a exceção, reconhecendo a aplicação da tese de repercussão geral do STF, declarou a nulidade das CDAs e extinguiu a execução, com condenação da exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, a inaplicabilidade da Exceção de Pré-Executividade ao caso concreto, por ausência de previsão legal na Lei de Execuções Fiscais (LEF) e pela inadequação da via em face de suposta necessidade de dilação probatória. Alegou também que o tema abordado não constitui matéria de ordem pública e que a instrução probatória seria imprescindível para aferição da veracidade das alegações da apelada.

No mérito, defende, em suma, a constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, argumentando que a Lei Estadual nº 5.530/89 prevê expressamente tal possibilidade, sendo regulada por decretos devidamente autorizados pela lei. Destaca que a legislação paraense, mesmo antes da alteração pela Lei nº 9.389/21, já previa a antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no Estado, em consonância com o artigo 150, §7º da Constituição Federal.

Ao final, o requer a reforma integral da sentença, com a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, a manutenção da validade das CDAs, o indeferimento da repetição de indébito e a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais. Requer, também, o prequestionamento de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados.

A apelada, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a questão tratada já foi decidida pelo STF sob regime de repercussão geral, sendo o recurso manifestamente protelatório. Apontou que o próprio Estado já reconheceu a nulidade das CDAs fundadas em dispositivo semelhante em outros feitos, tendo, inclusive, desistido de execuções fiscais análogas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em discutir a admissibilidade da exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, sob o argumento de que ela não está prevista na Lei nº 6.830/80. O apelante também sustenta que a análise da constitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado demanda dilação probatória, tornando inadequada sua discussão por meio da exceção. Além disso, alega que a cobrança do ICMS está respaldada pelo art. 2º, § 3º, da Lei nº 5.530/89, e defende que o
Tema

456
do
STF
não seria aplicável ao caso concreto. Por fim, questiona a condenação em honorários sucumbenciais, argumentando que ela não é cabível em execuções fiscais não embargadas, e, subsidiariamente, pleiteia a fixação por equidade devido ao valor da causa.

A Exceção de Pré-Executividade é um instrumento processual utilizado pelo devedor no âmbito da execução, com o objetivo de apontar vícios ou nulidades no título executivo que fundamenta a ação, bem como outras causas que possam extinguir a obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, todas relacionadas ao direito material.

Dessa forma, sua admissibilidade é restrita e não pode ser empregada como meio de protelar uma execução válida. Cabe ao magistrado acolher a exceção apenas quando tratar de questões que possam ser conhecidas de ofício ou de nulidades evidentes e manifestas, cujo reconhecimento não dependa de contraditório ou da necessidade de produção de provas.

Nesse contexto, requer que as alegações apresentadas possam ser verificadas de forma imediata, a partir da análise direta da petição. Não se admite, nesse caso, a necessidade de produção probatória, que deve ser reservada para os embargos à execução, após a devida garantia do juízo.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 393, admite a exceção de pré-executividade nas execuções fiscais para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)"

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022"

No caso concreto, a discussão sobre a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a exigência tributária é questão eminentemente jurídica, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, inexistindo necessidade de produção de provas.

Os argumentos do apelante acerca da suposta incompatibilidade da exceção de pré-executividade com o rito da Lei nº 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais não prosperam, considerando o entendimento pacífico do STJ e sua aplicação consolidada em casos análogos.

O juízo monocrático procedeu com absoluta pertinência e rigor técnico, aferindo de forma precisa a identidade entre a hipótese fática sub judice e a
ratio decidendi
da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Destaco que, embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Verificando-se os documentos constantes nos autos, em especial os Autos de Infração juntados, observa-se que as CDAs foram constituídas com base na exigência de recolhimento antecipado do tributo, não havendo fundamento autônomo diverso que afaste a incidência do
Tema

456
, senão vejamos:

4- OCORRÊNCIA/MOTIVO DA APREENSÃO: 1010031

O CONTRIBUINTE DEIXOU DE RECOLHER A ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO A OPERAÇÃO INTERESTADUAL

DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO, NO ATO DA ENTRADA EM TERRITÓRIO PARAENSE, NA SITUAÇÃO DE

ATIVO NÃO REGULAR, CONFORME DEFINIÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)"

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Portanto, o fundamento adotado na sentença, portanto, é vinculante, conforme o art. 927, III, do CPC, e conduz, de forma correta, à nulidade das CDAs e à extinção da execução fiscal.

Por fim, o apelante sustenta ainda, a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais extintas sem embargos, com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 e no art. 1º-D da Lei nº 9.494/97.

O entendimento consolidado na Tese fixada no julgamento do
Tema
421 do STJ, no sentido de que: "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade." (Resp nº 1185036/PE, relator Ministro Herman Benjamim. Primeira Seção. Julgado em 08/09/2010. DJe de 1/10/10).

A sentença decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que exige apreciação judicial do mérito da cobrança. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba sucumbencial é devida ao patrono da parte vencedora, fixada proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

Com efeito, o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que a fixação da verba honorária deve observar o valor da causa ou o proveito econômico obtido, desta feita, a sentença está em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025